Tribunal: TJSP
Processo: 1008608-76.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
REVISIONAL DE ALIMENTOS – Pretensão de redução do encargo – Improcedência – Alimentante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a redução de sua condição financeira – Inteligência do art. 373, I, CPC – Verba alimentar destina a dois filhos - Observância do binômio necessidade/possibilidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.